Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-61.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705694-61.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RENATA CRISTINA FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. A Certidão de ID 77167500, juntou aos autos, no anexo de ID 77169222, Decisão proferida pelo Desembargador Alfeu Machado, relator da Reclamação nos autos no 0718088-05.2025.8.07.0000 distribuída à Câmara de Uniformização, a qual julgou procedente a reclamação para determinar o rejulgamento do recurso com a observância do teor do decidido no REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085). É o breve relatório. Decido. Desse modo, em cumprimento a referida determinação, remetam-se os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido. Intimem-se as partes. Brasília, 10 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal